Tribunal: STF
Processo: HC 204561
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.7.2021 por Felipi Martins de Oliveira Pereira, em benefício de Renee de Souza Melro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual mantida decisão monocrática da Relatora, Ministra Laurita Vaz, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 669.542/RJ pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado 19.3.2020 e teve a prisão preventiva cumprida em 24.2.2021, acusado, com outros indivíduos, de participação em homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), estando o crime relacionado ao tráfico de drogas local, com armamento supostamente fornecido pelo paciente.
    Consta dos autos que “os agentes invadiram uma festa particular para matar uma pessoa jurada de morte pelo tráfico de drogas. De acordo com documentação acostada aos autos, os agentes integram quadrilha armada voltada à prática de tráfico de drogas e fazem parte da associação criminosa denominada Comando Vermelho” (fl. 14, doc. 10).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0027310-44.2021.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sustentando ilegalidade na prisão preventiva. Contra o indeferimento da medida liminar requerida (doc. 15) impetrou-se o Habeas Corpus n. 669.542/RJ no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    A decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão do qual se extrai o seguinte trecho do voto condutor:
    “Na espécie, não é possível ultrapassar tal vedação, pois não se constata ilegalidade flagrante ou teratologia capaz de justificar a supressão de instância. 
    Com efeito, o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva contra o Paciente para justificar a ação penal e a prisão processual, nos termos pretendidos pela Defesa, exigiria amplo reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via estrita do habeas corpus, especialmente quando a instância antecedente sequer teve a possibilidade de analisar o tema apresentado. 
    De outra parte, ao menos em juízo perfunctório, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do delito, pois, conforme ressaltou o Juízo de origem, "trata-se de crimes cometidos mediante extrema violência a pessoa com vitima fatal e extrema ousadia, visto que os agentes invadiram uma festa particular para matar uma pessoa jurada de morte pelo tráfico de drogas" e "de acordo com documentação acostada aos autos, os agentes integram quadrilha armada voltada a prática de tráfico de drogas e fazem parte da associação criminosa denominada Comando Vermelho" (fls. 250-251, sem grifos no original). 
    Desse modo, não havendo notícia de que o Tribunal a quo tenha procedido ao exame meritório e não se constatando ilegalidade flagrante apta a afastar a incidência da Súmula n. 691/STF, reserva-se primeiramente à Corte estadual a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso a esta Corte Superior adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte local. 
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. 
    É como voto” (doc. 14).
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste no trancamento da ação penal e na revogação da prisão cautelar, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou de concessão de prisão domiciliar e a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta a “ausência de lastro probatório mínimo para o oferecimento da denúncia”, que estaria baseada em “termo de declaração e reconhecimento fotográfico” realizado por informante. Ressalta não ser “possível extrair dos autos qualquer outro elemento de convicção”.
    Alega desnecessária a prisão preventiva, seja “pela manifesta ausência de lastro probatório, ensejadora do trancamento do processo (ausência de autoria)”, seja “pela manifesta ausência de necessidade/proporcionalidade, como também por carecer a decisão de fundamentação idônea”.
    Estes o pedido e o requerimento:
    “I. Liminarmente relaxar a prisão preventiva ou, alternativamente, substituir a prisão preventiva por domiciliar; II. No mérito, reconhecer a ausência de lastro probatório mínimo para recebimento da denúncia, trancando o processo; III. Subsidiariamente, reconhecer como inválido o reconhecimento operado em sede policial e, em consequência de seu afastamento do elenco probatório, a ausência de lastro probatório, ensejando o trancamento do processo; IV. Superados os pedidos acima, seja revogada a prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea e desnecessidade ou desproporcionalidade, implementando, se pertinente for, medidas cautelares alternativas; V. De todo modo, pugna pela expedição de mandado de transferência ao regime domiciliar ou alvará de soltura. VI. Requerendo ainda intimação para sustentação oral em sessão de julgamento a ser designada”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual mantido, em 23.6.2021, o indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 669.542/RJ pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.
    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.
    12. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. No mesmo sentido são os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus. 2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 3. Na hipótese não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.931-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa ( v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). (…) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    13. Na espécie, a alegada “ausência de lastro probatório mínimo para o oferecimento da denúncia” e a pretensão de trancamento da ação penal pela pretensa não demonstração dos indícios de autoria são matérias afetas à instrução criminal, exigindo o reexame aprofundado do acervo probatório dos autos, incabível em habeas corpus.
    14. É de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada (fl. 14, doc. 10), e depois mantida (doc. 16), pelo risco de reiteração delitiva (FAC, fl. 15, doc. 5), pela necessidade de garantir-se a aplicação da lei penal (“permaneceu foragido de 7.7.2020 a 24.2.2021”) e pela gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelo modus operandi do acusado e pelas circunstâncias específicas do caso, nos termos a seguir:
    “(…) trata-se de crime de homicídio praticado contra a vida de Carlos Eduardo Silva de Souza onde os nacionais RÔMULO e LUCAS, um terceiro não identificado e o menor Pitter, cumprindo ordem do nacional DIONOR, teriam efetuado disparos em uma festa contra Cláudio Eduardo Silva de Souza. Em depoimento a testemunha Wallace teria afirmado que a vítima Carlos Eduardo teria sido executada por engano pois, segundo a testemunha, ele próprio seria o alvo dos criminosos por ordem do nacional DIONOR e que as armas teriam sido fornecidas pelo nacional RENNÉ DE SOUZA MELRO. 
    Há de se ressaltar que se trata de crime contra a vida praticado com emprego de arma de fogo que teria origem em ordem para execução a mando do chefe do tráfico no bairro Pedreira, nesta cidade tendo o indicado, segundo relato da testemunha Wallace participado com o fornecimento das armas utilizadas no crime” (doc. 16).
    15. O decreto de prisão preventiva harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem a gravidade em concreto da conduta praticada, a evidenciar a periculosidade do agente, a fuga do paciente e o risco de reiteração delitiva como fundamentos válidos para justificar a segregação cautelar. Neste sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada” (HC n. 110.735, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.969-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.9.2018).
    16. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    17. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelo Magistrado processante.
    18. Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    19. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    20. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora